Tribunal: TJES
Processo: 5000877-46.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-46.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TATHIANE DA COSTA OLIVEIRA GOMES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou transferência de pontuação das infrações da primeira requerente para o real condutor, o segundo requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se baseia na possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real condutor, pugnando, de forma subsidiária, a fixação do termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Responsabilidade do condutor infrator (segundo requerente). Comprovado nos autos que a primeira requerente não era a real condutora no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator (segundo requerente), impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

6. Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

7. A sentença apenas merece reforma para fixar o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública, fixando a data de publicação desta decisão como termo inicial, em razão desta fixação ser indispensável à aplicação da penalidade ora imposta ao segundo requerente, devendo o comando sentencial ser mantido nos seus demais termos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido em parte apenas para fixar termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 134, 257, § 7º, 282, §§6° e 7°.

Jurisprudência relevante:
TJES – PJEFP 5017380-07.2024.8.08.0035 – Julgador Dr. Marcos Antônio Barbosa de Souza – Julgado em: 11/09/2024
, STJ, Súmula 585.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000877-46.2025.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES.

RECORRIDO(A): TATHIANE DA COSTA OLIVEIRA GOMES e FABRÍCIO CORREIA GOMES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIO PRETTI.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou transferência de pontuação das infrações da primeira requerente para o real condutor, o segundo requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se baseia na possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real condutor, pugnando, de forma subsidiária, a fixação do termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Responsabilidade do condutor infrator (segundo requerente). Comprovado nos autos que a primeira requerente não era a real condutora no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator (segundo requerente), impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

6. Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

7. A sentença apenas merece reforma para fixar o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública, fixando a data de publicação desta decisão como termo inicial, em razão desta fixação ser indispensável à aplicação da penalidade ora imposta ao segundo requerente, devendo o comando sentencial ser mantido nos seus demais termos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido em parte apenas para fixar termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 134, 257, § 7º, 282, §§6° e 7°.

Jurisprudência relevante:
TJES – PJEFP 5017380-07.2024.8.08.0035 – Julgador Dr. Marcos Antônio Barbosa de Souza – Julgado em: 11/09/2024
, STJ, Súmula 585.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TATHIANE DA COSTA OLIVEIRA GOMES e FABRÍCIO CORREIA GOMES
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES,
objetivando a transferência de pontos da CNH da primeira requerente em desfavor do segundo requerente, responsável pela condução do veículo infrator (placa FNO-7I13) na data da ocorrência da referida infração de trânsito (BO00105567), alegando que, apesar de o veículo estar registrado em nome da primeira requerente, era o segundo requerente quem conduzia o veículo, sendo o responsável pela referida infração. Menciona o polo ativo que apresentou a declaração de indicação de real condutor – DIRC, vide ID 15751402, todavia alega que não há registros da juntada do DIRC no sistema do Detran (ID 15751395 – pág. 2).

Em sentença (ID 15751417), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para sr. Fabrício Correia Gomes constar como real condutor da infração nº BO00105567 e determinar que os pontos relacionados ao referido AIT sejam transferidos para o prontuário dele.
”.

Em sede recursal (ID 15751424), o Detran/ES alega a possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para transferência da pontuação para o real condutor (segundo requerido) em razão da ausência de indicação administrativa tempestiva, pugnando, subsidiariamente, para determinar a transferência dos pontos para o condutor indicado e fixar a efetivação da transferência como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado.

Contrarrazões de ID 15751428.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais
merecem prosperar em parte
.

Quanto ao argumento do DETRAN acerca da aplicação do art. 134 do CTB ao caso conforme entendimento sumulado pela Corte Cidadã (Súmula 585 do STJ), convém destacar que
o pedido de alteração de condutor infrator pleiteada nos autos não decorreu da venda do veículo infrator
, como prevê o art. 134, e sim quanto à necessidade de informar o real condutor do veículo pra aplicação de penalidade nos termos do art. 257, razão pela qual tal pleito da autarquia recorrente não merece guarida.

Acerca do assunto, o §7° do art. 257 do CTB prevê que:

“§ 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Pela redação acima transcrita, podemos perceber que, mesmo que as partes não tenham indicado o condutor responsável pela infração no prazo estipulado, os recorridos comprovaram que o segundo requerente é o principal condutor do veículo no dia da ocorrência da penalidade em discussão, sendo possível a aplicação da penalidade ao segundo requerente nos termos do dispositivo legal retro, como se pleiteia nestes autos.

Logo, resta inequívoca a prova de que a primeira requerente não era condutora do veículo infrator na data dos fatos, razão pela qual não merece reforma a sentença que determinou a transferência de pontuação da infração de trânsito
BO00105567
para o real condutor (segundo requerente).

Quanto ao pedido subsidiário do requerido/recorrente quanto à fixação do termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado,
entendo que tal pleito merece acolhida. Explico
.

Na sentença ora objurgada, houve o reconhecimento de que a documentação anexada aos autos é insuficiente para concluir que a notificação foi eivada de nulidade, pois, em virtude de os requerentes residirem no mesmo endereço, não se pode presumir que todos os residentes daquele endereço tenham conhecimento de todas as correspondências recebidas naquele local:

“
[...] No caso dos autos, não se verifica irregularidade no procedimento de envio da correspondência, já que foi encaminhada para o endereço correto. Porém, ausente o autor, não foi possível encontrar quem o conhecesse para receber o documento.

O fato de o requerente residir no local não o torna conhecido, tampouco transfere automaticamente ao Detran/ES a responsabilidade pelo não recebimento da notificação.

[...]

Sendo assim, entendo que a prova documental anexada aos autos é insuficiente para a conclusão de que a notificação foi eivada de nulidade
.”.

Nesse aspecto, temos que o processo administrativo não foi anulado e, com a concessão de transferência de pontos para o real condutor (segundo requerente), há a necessidade de imposição da penalidade prevista
art. 256 do CTB
pelo cometimento da infração apurada nos autos administrativo de n°
BO00105567, bem como se inicia o prazo decadencial constante nos §§6° e 7° do art. 282 do CTB, a saber:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

[...]

§ 6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

[...]

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
. (grifou-se).

Assim foi definido por nosso Eg. Tribunal de Justiça nos autos do processo n° 5017380-07.2024.8.08.0035, que ora colaciono:

“[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial,
determino a transferência dos pontos advindos do auto de infrações ns. 1Q9232386, 1Q9235236, RV01806572 e RA00154772 a motorista principal
já indicada no cadastro do veículo, CARLA CORDEIRO GOMES, CPF: 094.028.227-55 e Registro da CNH 1192251606,
restauro o prazo de decadência do direito de punir, fixando a data de publicação da sentença como termo inicial, e sendo aquela indispensável à aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir
imposta a requerente
SONIA RANGEL TARDIN CORDEIRO GOMES, deve ser anulado o processo administrativo nº 2024-35TJM
.”. (TJES – PJEFP 5017380-07.2024.8.08.0035 – Julgador Dr. Marcos Antônio Barbosa de Souza – Julgado em: 11/09/2024) (grifou-se).

Por tais razões,
acolho parcialmente a irresignação recursal
, de modo a
fixar a data de publicação desta decisão como marco inicial para contagem do prazo de decadência do direito de punir
da Administração Pública, em razão de tal prazo ser indispensável para a aplicação da penalidade a ser aplicada perante o segundo recorrido/requerente, mantendo incólume os demais termos da sentença ora objurgada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo que passe a constar no dispositivo sentencial a seguinte redação: “
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para sr. Fabrício Correia Gomes constar como real condutor da infração nº BO00105567 e determinar que os pontos relacionados ao referido AIT sejam transferidos para o prontuário dele,
fixando a data da publicação desta decisão como marco inicial para contagem do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública
”, mantendo irretocável a referida decisão meritória quanto aos seus demais termos.

Deixo de condenar
o recorrente/requerido em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que coaduno com a possibilidade, no caso, da transferência da titularidade da infração, posto que há prova de que a indicação do real condutor fora feita dentro do prazo e não computada.

Divirjo apenas do prazo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de punir da administração pública, que deve contar a partir do trânsito em julgado da presente, eis que a questão, em tese, pode ainda ser submetida a Recurso Extraordinário.
A matéria, inclusive, fora objeto de deliberação junto a encontro de juízes integrantes do sistema dos juizados especiais deste Estado. Apesar de não existir efeito vinculante, não há razão para não seguir o que ali fora deliberado, à unanimidade, inclusive.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, de modo que passe a constar no dispositivo sentencial a seguinte redação: “Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para sr. Fabrício Correia Gomes constar como real condutor da infração nº BO00105567 e determinar que os pontos relacionados ao referido AIT sejam transferidos para o prontuário dele, fixando a data do trânsito em julgado desta decisão como marco inicial para contagem do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública”, mantendo irretocável a referida decisão meritória quanto aos seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente/requerido em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais. É como voto.